Tribunal: TCU
Processo: 017.694/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação autuada pela Unidade Técnica, em que, por sugestão do Ministro Benjamin Zymler, o Plenário decidiu determinar à Segecex que autue processo de representação com o objetivo de apurar eventual responsabilidade dos gestores da Anatel quanto às possíveis falhas no controle público dos bens reversíveis, em descumprimento aos arts. 86, parágrafo único, inciso III, 93 e 101 da Lei 9.472/1997. A contar da recomendação exarada mediante o item 9.2.1 do Acórdão 2.468/2010-TCU-Plenário, TC-024.646/2014-8, da relatoria do Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
Acórdão 549/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, e determinar o arquivamento, por se considerar que faltam elementos essenciais de responsabilização, dando-se ciência desta deliberação à Agência Nacional de Telecomunicações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.694/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.